Tribunal: TRF3
Processo: 5005022-02.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
32/608)

5005022-02.2023.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005022-02.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LAELSON BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATEUS ROSSI MUNHOZ - MS23166-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAVRADOR. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA À PERÍCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGIME ANTERIOR À EC 103/2019. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a lavrador, desde o requerimento administrativo de 31/05/2022, com renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício, calculado com base na legislação anterior à EC 103/2019.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o autor mantinha a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, dado que o último vínculo empregatício findou em outubro de 2013; (ii) saber se a incapacidade parcial e permanente atestada pela perícia judicial, consideradas as condições pessoais do autor, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (iii) saber se a ausência à perícia administrativa, em razão de impossibilidade de deslocamento, impõe a fixação do termo inicial do benefício a partir da perícia judicial; e (iv) saber se o cálculo da renda mensal inicial deve observar as regras da EC 103/2019.

III. Razões de decidir

3. A qualidade de segurado foi comprovada, pois a perícia judicial concluiu que a incapacidade teve início em período anterior a outubro de 2013, quando o autor ainda mantinha vínculo empregatício ativo. O filiado em gozo de benefício por incapacidade mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo, nos termos do artigo 15, I, da Lei 8.213/1991.

4. A incapacidade parcial e permanente atestada pela perícia, associada às condições pessoais do autor, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. O laudo pericial diagnosticou espondilodiscoartrose (CID M47-2), lombociatalgia (CID M54-4) e discopatia (CID M51-1), patologias degenerativas. Embora o perito tenha apontado possibilidade de exercício de atividades sem carga física acentuada, a reinserção profissional do autor é inviável diante de sua baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), da natureza degenerativa das patologias e do fato de sempre ter exercido atividade rural eminentemente braçal. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de avaliação dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que a perícia conclua pela incapacidade apenas parcial, nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1991.

5. A ausência à perícia administrativa não justifica a postergação do termo inicial do benefício. O autor demonstrou que o serviço de perícia administrativa não é prestado no município de Paranaíba/MS e que o deslocamento era inviável em razão da própria incapacidade. O INSS não comprovou a regularidade dos atendimentos periciais no município, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se mostra razoável exigir deslocamento de segurado incapacitado para atender a falta de estrutura descentralizada de atendimento com inviabilização ao exercício de direito. A Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 6.949/2009) e o art. 95 da Lei 13.146/2015 vedam a imposição de ônus desproporcional, como tem decidido esta Turma.

6. O cálculo da renda mensal inicial não se sujeita às regras da EC 103/2019. A legislação aplicável é a vigente à data do fato gerador. O início da incapacidade data de período anterior a 2013, anterior às alterações da EC 103/2019, de modo que o salário de benefício deve ser calculado com base na legislação anterior à Reforma da Previdência.

7. O INSS suporta condenação adicional de 1% sobre os honorários fixados na origem, pela sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após o CPC/2015 foi ratificada pelo Tema Repetitivo 1.105/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida, honorários advocatícios majorados em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o; EC 103/2019, art. 26; Decreto 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; Lei 13.146/2015, art. 95; Decreto 6.949/2009; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 283.029, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/04/2013; STJ, Súmula 111; STJ, Tema Repetitivo 1.105; TRF3, ApCiv 5063136-31.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 25/07/2023; TRF3, ApCiv 5003108-97.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 04/09/2023; TRF3, ApCiv 5000831-74.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJEN 07/04/2026; TRF3, ApCiv 5007341-07.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 03/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005022-02.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO DO AMARAL LAURENCIO MUNHOLI - MS10560-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON QUEIROZ DE REZENDE - MS9350-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATEUS ROSSI MUNHOZ - MS23166-A

APELADO: LAELSON BATISTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por incapacidade temporária ou auxílio-doença.

A sentença (ID 281535466, f. 25/38) julgou procedente o pedido para: (1) conceder aposentadoria por invalidez, equivalente a 100% do salário de benefício, desde o requerimento administrativo (31/05/2022); (2) determinar pagamento das parcelas, com correção monetária, de acordo com INPC, e juros de mora, conforme índice oficial da caderneta de poupança, até a EC 113/2021, a partir da qual deve incidir a taxa SELIC; (3) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, além de custas processuais; e (4) conceder tutela provisória para implementação do benefício.

Afastado o reexame necessário (artigo 496, §3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 281535466, f. 52/58), alegando, em suma: (1) não ter sido comprovada a condição de segurado, considerando que o último vínculo de trabalho do autor findou em 15/10/2013, com período de graça até novembro de 2014; (2) ter sido constatada incapacidade parcial e permanente para o trabalho, por perícia judicial, não sendo possível concessão de aposentadoria por invalidez em razão de mera restrição funcional; (3) ser necessária fixação do termo de início do benefício a partir da perícia judicial, considerando a ausência do autor em perícia administrativa; e (4) ser necessária a observância da norma vigente à época da concessão do benefício, devendo o valor do benefício ser de 60% da média de 100% dos salários de contribuição do período contributivo, com aplicação do artigo 26 da EC 103/2019.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator)

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 18/10/1971, efetuou requerimento administrativo de benefício por incapacidade permanente em 31/05/2022, alegando impossibilidade de retornar às atividades habituais de lavrador, em decorrência de patologias na coluna. O INSS, contudo, indeferiu o benefício em razão de ausência de comparecimento à perícia.

Para comprovar incapacidade, o autor acostou documentos médicos, atestando a impossibilidade de exercer as atividades habituais por tempo indeterminado (ID 281535465, f. 24), datado de 2012, além de exames médicos (ID 281535465, f. 68/73 e ID 281535466, f. 1/3).

O laudo médico pericial, em 13/04/2023 (ID 281535466, f. 7/13) concluiu que o autor possui incapacidade parcial e permanente, tendo sido diagnosticado com espondilodiscoartrose (CID M47-2), lombociatalgia (CID M54-4) e discopatia – CID M51-1, patologias degenerativas.

Conquanto o laudo aponte possibilidade de exercício profissional em atividades que não demandem carga física acentuada à coluna lombar, a reinserção do autor é infactível, considerando sua baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e doença degenerativa, além de sempre ter exercido atividade rural. Nesta perspectiva, a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de avaliação de aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente:

AgRg no AREsp 283.029, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 15/4/2013 (grifo nosso): “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido.”

ApCiv 5063136-31.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 25/07/2023: “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. DIB. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE OFÍCIO. 1. O perito concluiu pela incapacidade parcial e permanente. 2. No caso concreto, a qualidade de segurado e o cumprimento da carência foram impugnados. Assim, cumpre averiguar, a existência da qualidade de segurada da parte autora quando do início da incapacidade. 3. Assim, há nos autos início de prova material da atividade declarada. Logo, a prova dos autos indica que a parte autora, quando do início da incapacidade, detinha a qualidade de segurada. 4. No caso concreto, o perito judicial concluiu pela incapacidade parcial e permanente, de cunho multifatorial, alcançando outras atividades que demandem esforços físicos. 5. Considerando que a parte autora sempre exerceu atividade rural, eminentemente braçal e, considerando ainda a gravidade da patologia de que padece, bem como, a indicação do tempo de tratamento sugerido pelo perito judicial, qual seja, 10 anos, a aposentadoria por invalidez se impõe. 6. Assim sendo, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, porque há prova da incapacidade permanente, nos termos dos artigos 42, da Lei Federal no. 8.213/91. Dessa forma, incabível reforma da r. sentença neste ponto. 7. Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça). Dessa forma, incabível reforma da r. sentença neste ponto. 8. Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic. 9. É regular o estabelecimento de multa diária por atraso na implantação de benefício previdenciário a teor dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Também se admite a revisão do valor e do prazo da multa, de ofício e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. 10. A 7a Turma desta C. Corte entende que o prazo para cumprimento deve ser de 45 dias úteis. Nesse quadro, é regular a exigência de multa diária desde que nestes termos. 11. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, o valor da multa diária deve ser reduzido para 1/30 do benefício, até o momento em que se deu o cumprimento da ordem judicial (artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil), observado o limite de 30 dias-multa. 12. “Sucumbência recursal. Inteligência do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil e Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça.” 13. Apelação do INSS parcialmente provido. Alteração, de ofício, dos critérios de correção monetária e juros.”

Foi comprovada, assim, a incapacidade permanente para as atividades habituais como lavrador, sem possibilidade de readaptação funcional.

Quanto ao início da incapacidade, o perito indicou que a incapacidade se iniciou em período anterior a 2013.

A qualidade de segurado foi comprovada. Ainda que o último vínculo de empregado do autor seja de outubro de 2013, a perícia judicial concluiu expressamente que a incapacidade iniciou-se em período anterior a 2013, portanto, enquanto o autor ainda mantinha a condição de segurado.

Desse modo, deve ser afastada a alegação de perda da condição de segurado em linha com julgados da Corte:

ApCiv 5003108-97.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 04/09/2023: “APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. SEGURADO ESPECIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SCUMBÊNCIA. 1. O perito judicial concluiu pela incapacidade de total e temporária. 2. No caso concreto, a parte autora alega que é trabalhador rural. 3. No caso concreto, o perito judicial fixou a data da incapacidade em 06/09/2019. Neste quadro, a parte autora, quando do início da incapacidade, detinha a qualidade de segurada. 4. O perito judicial concluiu pela incapacidade total e temporária. 5. Assim sendo, não é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, porque não há prova de incapacidade permanente, nos termos do artigo 42, da Lei Federal no. 8.213/91. 6. De outro lado, há prova de incapacidade temporária, a autorizar a implantação de auxílio-doença, conforme artigo 59, da Lei Federal no. 8.213/91. 7. Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça). Dessa forma, deve ser fixada a data de início do benefício (DIB) em 06/09/2019. 8. Quanto ao prazo de duração, nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado. 9. No caso concreto, o perito judicial afirmou que a incapacidade perduraria até 06 meses após a realização de procedimento cirúrgico. 10. Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic. 11. Inversão do ônus sucumbencial. Inteligência do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil e Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça. 12. Apelação da parte autora parcialmente provida.”

Restou comprovada, assim, a incapacidade permanente para atividades habituais de lavrador, desde o requerimento administrativo em 31/05/2022, a ser mantida como data de início do benefício, pois plenamente compatível com a data de início da incapacidade atestada na perícia judicial.

Quanto à ausência em perícia médica em processo administrativo, o autor justificou que ocorreu por impossibilidade de locomoção em razão da incapacidade, pois não reside no Município de Paranaíba/MS, onde realizada a perícia administrativa, o que deve ser acolhido, pois, estando afetado por doença degenerativa e incapacitante, existe justa causa para a fixação do termo inicial desde o requerimento administrativo, e não a partir apenas da perícia judicial.

A questão já foi enfrentada em precedente desta Turma, reconhecendo ser ilegal a exigência de deslocamento de segurado, por falta de prestação descentralizada de serviço administrativo, em caso de apuração de incapacidade, afastando, portanto, o cumprimento de exigência que limite o alcance da condenação judicial:

Neste sentido:

ApCiv 5000831-74.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJEN 07/04/2026: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de prestação continuada, com termo inicial na data da citação, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas e honorários advocatícios. O INSS alegou ausência de interesse de agir em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio. 2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir do autor para o ajuizamento da ação, considerando a ausência de requerimento administrativo prévio perante o INSS. 3. Reconhece-se a existência de interesse de agir, pois não se mostra razoável a exigência de deslocamento para realização das perícias necessárias ao requerimento administrativo. A Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 6.949/2009) e o art. 95 da Lei 13.146/2015 vedam exigir comparecimento que imponha ônus desproporcional à pessoa com deficiência, assegurando atendimento domiciliar. A vulnerabilidade social e a deficiência do autor restaram comprovadas nos autos, e o INSS não demonstrou a regularidade dos atendimentos periciais no município de residência, conforme art. 373, II, do CPC. 4. A sentença fixou corretamente a citação como termo inicial do benefício, em consonância com o Tema 1.124/STJ (REsp 1.913.152), que determina a fixação do termo inicial na citação válida quando presente o interesse de agir e a prova for apresentada somente em Juízo por demonstrada impossibilidade material. 5. Apelação desprovida, honorários advocatícios acrescidos em 1% ao fixado na origem.”

Quanto ao valor do benefício, deve ser considerada a lei vigente à época do início da incapacidade que, no caso, remonta a 2013, anterior às alterações levadas a cabo pela EC 103/2019, razão pela qual o salário de benefício deve ser calculado com base em regime anterior a Reforma da Previdência, como tem pontuado a jurisprudência da Corte.

Cite-se, a propósito:

ApCiv 5007341-07.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN DATA: 03/09/2025: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA EC 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Ação previdenciária visando à concessão de benefício por incapacidade. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, com adicional de 25%, desde o requerimento administrativo em 16/08/2022. INSS interpôs apelação sustentando perda da qualidade de segurada antes do início da incapacidade. A parte autora apelou buscando afastar as regras da EC 103/2019 e aplicar coeficiente integral de 100% na RMI. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade; (ii) estabelecer se o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a regra do art. 26 da EC 103/2019 ou a legislação anterior. 3. A Lei no 8.213/91 exige qualidade de segurado e cumprimento da carência para a concessão de benefícios por incapacidade, assegurando período de graça prorrogado nos termos do art. 15. 4. O CNIS da autora demonstra recolhimentos até dezembro de 2020, de modo que, quando do início da incapacidade em 23/07/2022, preservava a qualidade de segurada. 5. A perícia judicial concluiu pela incapacidade total e permanente, decorrente de acidente vascular cerebral isquêmico, com sequelas neurológicas e necessidade de auxílio de terceiros, autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com acréscimo de 25%, nos termos dos arts. 42 e 45 da Lei no 8.213/91. 6. O cálculo do benefício deve observar a legislação vigente à data do fato gerador. Como a incapacidade se iniciou em 23/07/2022, após a EC 103/2019, aplicam-se as novas regras do art. 26, § 2o, da referida Emenda. 7. Afastada a aplicação do princípio da irredutibilidade dos benefícios, pois a autora não gozava de benefício por incapacidade imediatamente anterior. 8. O STF, no julgamento conjunto das ADIs 6.254 e correlatas, firmou entendimento majoritário pela constitucionalidade da EC 103/2019. 9. Recursos desprovidos.”

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1% a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAVRADOR. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA À PERÍCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGIME ANTERIOR À EC 103/2019. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a lavrador, desde o requerimento administrativo de 31/05/2022, com renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício, calculado com base na legislação anterior à EC 103/2019.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o autor mantinha a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, dado que o último vínculo empregatício findou em outubro de 2013; (ii) saber se a incapacidade parcial e permanente atestada pela perícia judicial, consideradas as condições pessoais do autor, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (iii) saber se a ausência à perícia administrativa, em razão de impossibilidade de deslocamento, impõe a fixação do termo inicial do benefício a partir da perícia judicial; e (iv) saber se o cálculo da renda mensal inicial deve observar as regras da EC 103/2019.

III. Razões de decidir

3. A qualidade de segurado foi comprovada, pois a perícia judicial concluiu que a incapacidade teve início em período anterior a outubro de 2013, quando o autor ainda mantinha vínculo empregatício ativo. O filiado em gozo de benefício por incapacidade mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo, nos termos do artigo 15, I, da Lei 8.213/1991.

4. A incapacidade parcial e permanente atestada pela perícia, associada às condições pessoais do autor, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. O laudo pericial diagnosticou espondilodiscoartrose (CID M47-2), lombociatalgia (CID M54-4) e discopatia (CID M51-1), patologias degenerativas. Embora o perito tenha apontado possibilidade de exercício de atividades sem carga física acentuada, a reinserção profissional do autor é inviável diante de sua baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), da natureza degenerativa das patologias e do fato de sempre ter exercido atividade rural eminentemente braçal. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de avaliação dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que a perícia conclua pela incapacidade apenas parcial, nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1991.

5. A ausência à perícia administrativa não justifica a postergação do termo inicial do benefício. O autor demonstrou que o serviço de perícia administrativa não é prestado no município de Paranaíba/MS e que o deslocamento era inviável em razão da própria incapacidade. O INSS não comprovou a regularidade dos atendimentos periciais no município, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se mostra razoável exigir deslocamento de segurado incapacitado para atender a falta de estrutura descentralizada de atendimento com inviabilização ao exercício de direito. A Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 6.949/2009) e o art. 95 da Lei 13.146/2015 vedam a imposição de ônus desproporcional, como tem decidido esta Turma.

6. O cálculo da renda mensal inicial não se sujeita às regras da EC 103/2019. A legislação aplicável é a vigente à data do fato gerador. O início da incapacidade data de período anterior a 2013, anterior às alterações da EC 103/2019, de modo que o salário de benefício deve ser calculado com base na legislação anterior à Reforma da Previdência.

7. O INSS suporta condenação adicional de 1% sobre os honorários fixados na origem, pela sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após o CPC/2015 foi ratificada pelo Tema Repetitivo 1.105/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida, honorários advocatícios majorados em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o; EC 103/2019, art. 26; Decreto 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; Lei 13.146/2015, art. 95; Decreto 6.949/2009; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 283.029, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/04/2013; STJ, Súmula 111; STJ, Tema Repetitivo 1.105; TRF3, ApCiv 5063136-31.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 25/07/2023; TRF3, ApCiv 5003108-97.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 04/09/2023; TRF3, ApCiv 5000831-74.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJEN 07/04/2026; TRF3, ApCiv 5007341-07.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 03/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão